Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por meio de todo o conjunto probatório, mantém-se a condenação.
2. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal” na segunda fase da dosimetria da pena.
3. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, embora o apelante tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em razão de sua reincidência se aplica o regime inicial semiaberto, que é o regime indicado ao caso, conforme Súmula 269 do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.